Tribunal: TJDFT
Processo: 0001595-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. RÉU ABSOLVIDO EM SENTENÇA. REFORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, “F”, DO CP. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. O ato de empurrar a vítima, sua esposa, em contexto de conflito familiar, em que o acusado pretendia agredir os filhos e ela interveio, não afasta o elemento volitivo da conduta, pois, ainda que no intuito de atingir terceiros, o réu deliberadamente empurrou a vítima, caracterizando vias de fato.

3. O fato de a conduta ter sido praticada com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 STJ). Por outro lado, presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena.

4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.

5. Apelação conhecida e provida.